Tribunal: TJBA
Processo: 8065082-50.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8065082-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LAILTON MANOEL DO SACRAMENTO

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). EXTENSÃO AOS INATIVOS POR PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, consistente na omissão no pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual correspondente ao posto utilizado como base de cálculo de seus proventos. Pleiteia o impetrante a adequação do percentual da gratificação para 125%, com pagamento das diferenças desde a impetração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se policial militar inativo faz jus à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no mesmo percentual devido ao posto utilizado para cálculo de seus proventos, à luz da regra de paridade remuneratória.

III. Razões de decidir

3. Rejeição da impugnação à gratuidade da justiça, diante da comprovação de hipossuficiência financeira e da ausência de prova em sentido contrário apresentada pelo Estado.

4.
Rejeição da preliminar de ausência de prova pré-constituída, por confundir-se com o exame do mérito da demanda.

5. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, embora inicialmente vinculada ao exercício de determinadas atividades, passou a ser concedida indistintamente aos policiais militares em atividade, adquirindo natureza de vantagem de caráter geral.

6. Reconhecido o caráter genérico da gratificação, impõe-se sua extensão aos militares inativos, com fundamento na regra de paridade remuneratória prevista na legislação estadual aplicável à categoria.

7. Demonstrado o direito do impetrante à percepção da GCET no percentual correspondente ao posto sobre o qual são calculados seus proventos, com pagamento das diferenças desde a impetração, observados os critérios de atualização monetária aplicáveis às condenações da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Segurança concedida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; CPC,
arts
. 98 e 373; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 7.990/2001,
arts
. 92, III; 102, II; 110-D; 121.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Des.
Cármem
Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 09.02.2023; TJBA, MS nº 8044869-91.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Seção Cível de Direito Público, j. 19.03.2024.

.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8065082-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante
LAILTON MANOEL DO SACRAMENTO
e como Impetrado o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em

rejeitar a
s
preliminar
es
e, no mérito, conceder a segurança
, nos termos do voto do Relator
.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator